Tribunal: TJES
Processo: 5001763-16.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001763-16.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ANA LUZIA FERREIRA DE JESUS 83200827572

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. TEMA 1.184 DO STF. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR PERÍODO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal sem resolução do mérito. A extinção fundamentou-se na aplicação da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, em razão do valor da causa inferior a R$ 10.000,00, da ausência de citação e da inexistência de movimentação útil por prazo superior a um ano. O Município sustenta que o pedido de redirecionamento contra o sócio de firma individual configuraria movimentação apta a afastar a extinção, além de alegar a prevalência de decreto municipal que fixa piso inferior para baixo valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de redirecionamento da execução para o sócio de empresa individual, com indicação de endereço já diligenciado sem sucesso, caracteriza movimentação útil capaz de afastar a aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ; (ii) determinar se decreto municipal que estabelece teto inferior para baixo valor afasta a aplicação do parâmetro de R$ 10.000,00 fixado pelo Conselho Nacional de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção de execuções fiscais de baixo valor sem citação ou bens penhoráveis encontra amparo no princípio da eficiência administrativa e nas diretrizes do Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

4. O requisito do valor inferior a R$ 10.000,00 para a extinção automática, conforme estabelecido na Resolução nº 547/2024 do CNJ, resta preenchido, uma vez que o valor histórico do crédito tributário perfaz R$ 9.059,90.

5. A existência de hiato processual superior a um ano sem providência efetiva do exequente atende ao critério temporal da normativa do CNJ, tendo o feito permanecido suspenso por quase três anos.

6. O pedido de redirecionamento da lide para a pessoa natural titular de firma individual não configura movimentação útil, pois a empresa individual constitui mera ficção jurídica sem distinção patrimonial, e a indicação de endereço já diligenciado com resultado negativo revela ato processual inócuo.

7. A autonomia municipal para definir o baixo valor tributário não inibe o Poder Judiciário de estabelecer critérios de racionalização processual e gestão administrativa para o sistema de justiça, prevalecendo o teto fixado pelo CNJ para fins de extinção por desinteresse processual.

8. A manutenção de processos executivos ineficientes, cujo custo operacional supera a perspectiva de êxito na arrecadação, viola o princípio da razoável duração do processo e o binômio necessidade-utilidade do interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando configurada a ausência de citação e a falta de movimentação útil por período superior a um ano, nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2. O requerimento de diligências repetitivas ou inócuas, que não alteram o status quo da execução, não interrompe o prazo de inércia previsto para a racionalização do acervo de execuções fiscais.

3. A distinção entre o teto fixado em decreto municipal e o parâmetro estabelecido pelo CNJ não afasta a aplicação da norma judiciária de gestão administrativa, ratificada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 932, IV; CC, art. 50; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (RE 1.355.208); STF, Tema 1.428; STJ, AgInt no AREsp nº 1.669.328/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.09.2020; STJ, REsp nº 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo interno
interposto pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. decisão monocrática (id.
17747808
) que negou provimento ao recurso de apelação
cível anteriormente
interposto pelo agravante, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, combinado com o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais (id.
18079581
) o agravante aduz, em síntese, que: I) a Resolução nº 547/2024 do CNJ é inconstitucional; II) o referido ato normativo é inaplicável ao caso concreto, uma vez que houve movimentação útil nos autos com o pedido de redirecionamento da execução protocolado em 2024; III) é impossível a aplicação retroativa do Tema 1.184 do STF; IV) o valor do débito supera o montante de R$ 4.430,79 (quatro mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e nove centavos) , piso estabelecido pela legislação municipal local para a caracterização de crédito de baixo valor e dispensa de ajuizamento.

A agravada deixou de ser intimada para apresentar contrarrazões ante a ausência de citação e de advogado constituído nos autos.

É o breve relatório.

Inclua-se
oportunamente
em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001763-16.2019.8.08.0024

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: ANA LUZIA FERREIRA DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da decisão monocrática que, com esteio no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

A controvérsia recursal gravita em torno da aplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece diretrizes para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, pautada no princípio constitucional da eficiência administrativa e nas balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral.

A decisão impugnada fundamentou-se na premissa de que a pretensão executiva, cujo valor histórico remonta a R$ 9.059,90 (nove mil e cinquenta e nove reais e noventa centavos), permaneceu paralisada por período superior a um ano sem movimentação útil, após reiteradas tentativas infrutíferas de citação.

O magistrado de primeiro grau, ao aplicar a normativa do CNJ, entendeu estarem presentes os requisitos cumulativos para a extinção: valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), ausência de citação e inércia do exequente em promover atos capazes de impulsionar efetivamente a marcha processual.

A r. decisão monocrática combatida corroborou tal entendimento, destacando ainda a natureza jurídica da executada — empresário individual — para afastar a utilidade do pedido de redirecionamento formulado tardiamente pela municipalidade.

Com efeito, analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a execução foi ajuizada em 03 de junho de 2019 e, desde então, o aparato judicial foi mobilizado sem qualquer resultado prático.

Houve tentativa de citação via postal, frustrada em outubro de 2019 (id. 16935284), seguida de diligência por Oficial de Justiça que, em dezembro de 2020, certificou a inexistência do número indicado no logradouro (id. 16935289).

Diante do cenário de paralisação e da ausência de novos endereços ou bens, o juízo suspendeu o feito em 26 de abril de 2021 (id. 16935292), com base no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

A partir desse marco, instalou-se um hiato processual absoluto, perdurando até 19 de janeiro de 2024, quando o exequente peticionou requerendo o redirecionamento da lide para o sócio.

Na espécie, o argumento central do agravante, de que tal petição configuraria “movimentação útil” apta a afastar a incidência da Resolução nº 547/2024, não resiste a um exame técnico rigoroso do
iter procedimental.

Isso porque, p
ara avaliar a utilidade do ato, deve-se perquirir se a providência requerida possuía o condão de alterar o
status quo
da execução ou se configurava mero formalismo inócuo.

Tratando-se de executada inscrita como empresário individual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a firma individual é mera ficção jurídica, inexistindo distinção patrimonial entre a pessoa natural e a empresa.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO.
REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

[...]

2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.

3.
A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual"
(REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016)
e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

4. Sendo assim,
o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.

5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ.

6. O Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu que foram preenchidos os requisitos da CDA.

7. A revisão desse entendimento demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Não obstante, verifica-se que o pleito de redirecionamento da execução para o sócio, formulado no id. 16935294, indicou como endereço para a sua citação o mesmo logradouro apontado na inicial da demanda executiva como domicílio da empresa.

Deste modo, à luz do total insucesso das diligências anteriores que visavam a citação da empresa individual, o requerimento formulado não representaria um avanço real na persecução do crédito, mas apenas uma reiteração de diligência infrutífera para a localização do devedor, caracterizando-se como ato processual inútil sob a ótica da eficiência.

Portanto, no caso dos autos, a subsunção do fato à norma contida na Resolução nº 547/2024 do CNJ revela-se irretocável, posto que o valor da causa é inferior ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido nacionalmente para a triagem de processos ineficientes e o requisito temporal da ausência de movimentação útil por mais de um ano foi amplamente superado, dado o intervalo de quase três anos de inércia entre 2021 e 2024.

Ademais, a alegação de que o Decreto Municipal nº 23.488/2024 fixaria um piso inferior (R$ 4.430,79) não tem o condão de afastar a norma do CNJ, ao passo que a autonomia municipal para definir o “baixo valor” tributário não impede que o Poder Judiciário, no exercício de sua competência de gestão administrativa e processual, estabeleça critérios de racionalização dos sistemas de justiça, destacando-se que a constitucionalidade da atuação normativa do CNJ nesta matéria já foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1184 e 1428 da repercussão geral.

Na espécie, o interesse de agir, condição da ação que deve ser aferida sob o binômio necessidade-utilidade, transmuda-se em desinteresse quando o custo operacional da manutenção do processo supera a perspectiva de êxito na arrecadação, especialmente quando a Fazenda Pública falha em demonstrar, de forma concreta e tempestiva, a existência de bens passíveis de constrição.

A manutenção de execuções fadadas ao insucesso fere o princípio da razoável duração do processo e drena recursos públicos que deveriam ser alocados em demandas com maior potencial de resolutividade.

Ante o exposto, e em harmonia com os precedentes vinculantes da Corte Suprema, conheço do recurso de agravo interno para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.